Tribunal: TJSP
Processo: 1025809-11.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação de omissão – Descabimento - Hipótese em que não há vício algum no v.acórdão embargado – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1025809-11.2018.8.26.0562/50000,
da Comarca de Santos, em que é embargante BANCO PAN S/A,
é
embargada
JUCILENA
GONÇALVES
CORREIA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025809-11.2018.8.26.0562/50000
2
VOTO No: 30767
EBDC.No: 1025809-11.2008.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS
EBTE. : BANCO PAN S/A
EBGO. : JUCILENA GONÇALVES CORREIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO -
Alegação de omissão Descabimento - Hipótese em que
não há vício algum no v.acórdão embargado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Contra o venerando acórdão, que negou
provimento ao recurso de apelação, opõe o apelante
embargos de declaração.
Alega omissão na respeitável sentença de
primeiro grau sobre a compensação de valores, tendo em
conta o valor depositado em juízo pela embargada.
Recurso respondido.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Conforme
entendimento
assentado
pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “Nos termos do
art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração destinam-
se
apenas
a
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradições, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento da parte e corrigir erro material” (EDcl no
AgRg no REsp 1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025809-11.2018.8.26.0562/50000
3
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe
01/06/2016).
No caso presente, nada há para ser
esclarecido
ou
acrescentado,
ausentes
os
defeitos
previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil de
2015.
Como
constou
do
venerando
acórdão
embargado, a ré se limitou a alegar culpa exclusiva de
terceiros e a inocorrência de dano moral.
As matérias trazidas pelo recorrente nas
razões recursais foram apreciadas, não se prestando os
presentes embargos de declaração para suprir omissão da
sentença de primeiro grau não alegada no recurso.
Os embargos de declaração não se prestam
à complementação ou à alteração de razões recursais, com
a introdução de novas alegações.
Ademais,
desnecessária
a
análise
da
questão suscitada pelo réu, que sequer é controvertida,
sendo certo que a própria autora depositou em juízo a
quantia indevidamente depositada em sua conta; não
havendo que se determinar devolução de quantia, pois o
valor pode ser objeto de cumprimento de sentença.
Logo,
ao
contrário
do
alegado,
o
v.acórdão não incorreu em omissão, contradição ou
obscuridade em relação à matéria alegada nos presentes
embargos.
Por
fim,
rejeita-se
o
pedido
de
condenação do recorrente nas penas de litigância de má-
fé, uma vez que não se vislumbra, na espécie, o dolo, a
má-fé, requisitos indispensáveis para a tipificação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025809-11.2018.8.26.0562/50000
4
situações descritas no artigo 80 do Código de Processo
Civil.
Conclui-se,
pois,
que
o
v.acórdão
embargado não enseja declaração alguma.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
presentes embargos de declaração.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
RELATORA